Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REGRA DO ART. 313, II E §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para homologação do acordo extrajudicial celebrado antes da citação, com a consequente suspensão do processo até o adimplemento integral da dívida pelo devedor fiduciante.
II. Questões em discussão.
2. 1. A possibilidade de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes no curso de ação de busca e apreensão, antes da citação, com a consequente suspensão do processo até o integral adimplemento da dívida pelo Réu.
2. 2. A nulidade da sentença pela extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. 1. A suspensão do processo de conhecimento prevista no art. 313, II e §4o, do CPC, por convenção das partes, não pode ser superior a seis meses.
3. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, antes da citação válida do réu, enseja a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o inadimplemento da dívida deixou de existir, portanto, perdeu a utilidade e a necessidade do provimento judicial inicialmente vindicado, por consequência, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a celebração de acordo pelas partes, antes da citação, caracteriza a perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 313, II, §4o e 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701243-88, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.18.04.2024; e APC 0719040-49, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024.